Tribunal: CARF
Processo: 10880.922462/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922462/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO
DE DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A documentação comprobatória deve ser apresentada na impugnação ou
manifestação de inconformidade, de acordo com o inc. III do art. 16 do Decreto
n° 70.235/72. As diligências se prestam a esclarecer alguma questão ainda
pendente de adequado esclarecimento e que impossibilita a tomada de decisão,
mas não para que a contribuinte junte documentos que deveria ter apresentado
na sua manifestação de inconformidade.
PRAZO SUPLEMENTAR PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuinte teve prazo mais que suficiente para apresentação de documentos
para comprovar as retenções, maias de 5 anos após ter tomado ciência do
acórdão de 1a instância e mais de 10 anos da apresentação da impugnação. Os
documentos comprobatórios deveriam estar sob sua guarda ou então eram de
sua própria lavra, portanto não há justificativa para a concessão de parzo
adicional para apresentação de documentação comprobatória;
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES EM
FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES.
A Recorrente teve ciência, por meio do acórdão de 1a instância, que a DRJ
acatou a documentação apresentada para comprovação de 3 retenções, em
substituição a falta de apresentação do Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte. Por isso sabia quais documentos
comprobatório poderia ter apresentado no recurso voluntário. Por não ter
juntados documentos para comprovação das retenções não confirmadas, que
são de sua própria lavra ou deveriam estar sob sua guarda, não se comprovam
as retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
concessão de prazo suplementar para apresentação de provas e a conversão do julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922462/2013-06
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922462/2013-06

diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte contra o acórdão que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade por ela apresentada contra o
despacho decisório que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas pela
contribuinte.
A contribuinte apresentou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ e posteriormente encaminhou outras DCOMPs para utilização da restituição pleiteada
As compensações foram parcialmente homologadas, porque o crédito pleiteado
foi parcialmente reconhecido devido a confirmação de apenas parte das retenções em fonte
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde alegou que
sobre os pagamentos recebidos pela contribuinte, relativos ao serviço de planejamento,
organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, incide o Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, e que há uma peculiaridade na sua atividade, que pode ser o
motivo pelo qual parte das retenções não foram identificadas pelos sistemas da Receita Federal.
Alegou a contribuinte que as feiras e exposições que promove acontecem
periodicamente, e as vendas da feira ou evento se iniciam com antecedência mínima de um ou
até dois anos, e que pelo fato do evento só correr no futuro, oferece aos seus clientes a
possibilidade de quitação do serviço em até 24 parcelas mensais, emitindo boletos das parcelas
periódicas como adiantamento pelo evento a ser realizado futuramente, sendo que o IRRF
correspondente também é recolhido pelo cliente, quando do pagamento das parcelas. Essas
retenções são então deduzidas pela contribuinte quando da realização da feira, momento efetivo
do faturamento, com a emissão da nota fiscal. Sendo que por isso, na grande maioria das vezes,
os valores retidos em um exercício são deduzidos do imposto devido um ou dois anos após a
efetiva retenção.
Assim, segundo a contribuinte, ocorre descasamento entre as informações porque
as retenções são informadas pelos clientes ao FISCO no ano em que efetivamente acontecem, i.e
à medida que os pagamentos das parcelas são realizadas, e por outro lado, a contribuinte utiliza
as retenções somente quando o serviço é prestado, quando então é emitida a nota de serviço, que
pode ocorrer um ou dois anos após a apresentação da declaração/retenção de seus clientes.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922462/2013-06

Destaca que, em alguns casos, embora tenha havido a retenção, a requerente não
recebeu o informe de rendimentos. Mas entende que o CARF já se manifestou que “para
aproveitamento de retenções sofridas na fonte com a apuração do imposto informe de devido, o
rendimento é mero suporte ao contribuinte!”
Aduz a contribuinte que o que lastreia efetivamente créditos pleiteados são os
recolhimentos efetuados pelos responsáveis tributários, além dos contratos, boletos e notas
fiscais que evidenciam as retenções. Destaca que referidas informações foram devidamente
prestadas às autoridades fiscais nas DCTFs e DIPJ.
A impugnante defendeu a possibilidade de utilizar retenções ocorridas em período
anterior, de acordo com o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes.
A contribuinte alegou que por conta da grande quantidade de retenções, a
documentação comprobatória é muito volumosa, por isso juntou aos autos uma amostragem de
documentos para demonstrar como ocorre a operação antes relatada e que comprovaria a efetiva
retenção por ela alegada, colocando à disposição para apresentação de todo e qualquer
documento que se fizesse necessário a demonstrar suas alegações.
Requereu fosse realizada diligência, a fim de ser analisada toda sua documentação
financeira, comercial e fiscal.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência pelos seguintes motivos: (i) a prova
documental deveria ser apresentada com a impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, exceto em caso de impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou então que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, de acordo com o §4° do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, o que considerou que não ocorreu no presente caso; (ii) a realização de
diligência não se prestaria à aquisição processual de documentos que o interessado poderia ter
juntado com impugnação; e (iii) a DRJ considerou que estariam presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da controvérsia.
A DRJ considerou comprovados parte das retenções relacionadas em documento
elaborado pela contribuinte, pelo fato da contribuinte ter juntado os respectivos comprovantes de
rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte.
Não obstante alguns dos comprovantes apresentados serem de ano-calendário
distinto do aqui analisado, a DRJ considerou confirmadas as retenções porque em consulta ao
sistemas da Receita Federal comprovou que as retenções não foram utilizadas pela contribuinte
para compor o saldo negativo daquele ano-calendário.
Em relação às retenções não confirmadas no Despacho Decisório e que a
Recorrente afirma não ter encontrado os respectivos Informes de Rendimento e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, foram apresentados documentos comprobatórios (notas fiscais,
contratos, boleto e recibos de pagamento, relatório de títulos pagos emitidos pelo banco.
A DRJ confirmou apenas as retenções, com base nos recibos e registros bancários
de pagamentos submetidos à retenção, contratos de prestação de serviços e notas fiscais.
A DRJ considerou não confirmados as retenções cujos respectivos Informes de
Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte não foram apresentados, tampouco
outros documentos para comprovar a retenção.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922462/2013-06

Irresignada com o r. acórdão, a Recorrente alega que o direito creditório pleiteado
foi apurado por empresa incorporada, tendo utilizado o direito creditório apurado para
compensar de seus tributos, conforme permite o artigo 129 do Código de Tributário Nacional, o
artigo 1.116 do Código Civil e o artigo 227 da Lei no 6.404, 1676.
A Recorrente alega que apresentou os Informes de Rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras e que se encontravam em seu poder, mas que, apesar de ter solicitado, algumas
fontes pagadoras não lhe entregaram os comprovantes de retenção, o que interfere diretamente
em seu direito creditório e lhe causa enorme prejuízo com o não reconhecimento da totalidade do
saldo negativo.
Assevera que apesar da resistência e omissão dos seus clientes (fontes pagadoras)
em encaminhar a documentação solicitada, a Recorrente, pautada pela transparência e boa-fé,
procurou reunir a documentação disponível para fim de demonstrar a composição do saldo
negativo oriundo das retenções sofridas. Afirma que está empenhando esforços para reunir a
documentação essencial à demonstração do direito creditório que pleiteia, e requer a
apresentação dos documentos comprobatórios complementares.
Ratifica que em virtude da complexidade de reunião da volumosa quantidade de
documentos comprobatórios, a recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência, que
não lhe foi concedida pela DRJ, por isso requer prazo suplementar apara a juntada dos
documentos. Afirma que está finalizando o trabalho de organização da documentação
comprobatória, na medida em que já reforçou com seus clientes a obrigatoriedade e necessidade
de envio das declarações de retenção, bem como está internamente preparando os dossiês (nota
fiscal + francesinha oficial do banco).
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido, a
conb=versão do julgamento em diligência com a concessão de prazo suplementar para
apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório pleietado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
1. Da solicitação de conversão em diligência e de prazo suplementar para
apresentação de documentos comprobatórios.
A Recorrente afirma que solicitou junto aos seus clientes (fontes pagadoras), a
entrega dos Informes de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, mas que
estava com dificuldade de conseguir referidos documentos. Assim, estava envidando esforços
para conseguir a comprovação das retenções por outros meios.
Justifica que pediu a conversão do julgamento em diligência, dado o volume de
documentos comprobatórios a serem apresentados, e que por isso também solicitou a concessão
de prazo suplementar para apresentação dos documentos.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922462/2013-06

Há que se ressaltar que a documentação comprobatória deve ser apresentada na
impugnação, de acordo com o inc. III do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 (grifei):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Contudo, considerando que em algumas situações, em contraponto às razões
apontadas pela DRJ, tem sido admitido a juntada de documentos no recurso voluntário.
Mas não é o que ocorre no presente caso.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente já havido solicitado a conversão
em diligência para juntada de documentos para comprovar as retenções, com o argumento que a
documentação era muito volumosa. A manifestação de inconformidade foi apresentada em 26 de
agosto de 2013.
A Recorrente tomou ciência do acórdão de 1a Instância em 22 de maio de 2018, e
apresentou recurso voluntário em 21 de junho de 2018.
No recurso voluntário a Recorrente afirma que estava envidando esforços para
fazer a juntada de documentos para comprovar as retenções não confirmadas, e por isso pleiteava
a dilação de prazo para apresentação dos documentos.
Ora, desde a apresentação do recurso voluntário passaram-se mais de 5 anos sem
que a Recorrente juntasse qualquer documento comprobatório!!!
Se for considerado o prazo legal para apresentação de documentos (na
manifestação de inconformidade), a Recorrente teve um prazo de mais de 10 anos para fazer a
juntada de documentos comprobatórios!!!
Portanto, por ter tido tempo mais que suficiente para juntar os documentos para
comprovação das retenções não confirmadas pelo despacho decisório, e não o fez, incabível a
concessão de prazo suplementar.
Rejeito, portanto o pedido de concessão de prazo suplementar.
Quanto a diligência, estas são realizadas quando a autoridade julgadora entender
necessária para esclarecer alguma questão ainda pendente de adequado esclarecimento e que
impossibilita a tomada de decisão, mas concordo com a DRJ que a diligência não se presta a
juntar documentação que a contribuinte deveria ter juntado na impugnação, mas não o fez.
exatamente para que , nas palavras da Recorrente “para que a recorrente ateste, pelos meios de
prova admitidos, que é justo o reconhecimento da integralidade de seu saldo negativo”.
Rejeito, portanto, a conversão do julgamento em diligência.
2.Mérito
Assiste à contribuinte o direito à restituição, ressarcimento ou compensação de
tributos pagos a maior ou indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública, de acordo com o art. 170 do CTN, sendo da interessada o ônus de
provar a existência do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922462/2013-06

A Recorrente, não apresentou nenhum documento adicional para comprovar as
retenções não confirmadas pelo Despacho Decisório e também não confirmadas pela DRJ. A
Recorrente não apresentou os Comprovantes de Rendimentos e de Retenção na Fonte.
Embora seja possível a comprovação das retenções por outros meios, conforme a
Súmula CARF n° 143, a Recorrente não apresentou outros documentos para comprovação.
Em se tratando de pessoa jurídica optante pelo lucro real, caso da contribuinte, a
escrituração contábil, bem como os documentos que lhe dão suporte, deveriam estar sob sua
guarda e conservados em ordem para comprovação de fatos que repercutiam em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, que é a situação alegada, i.e, utilização de retenção em fonte que
teriam sido realizadas em período anterior, nos termos do art. 264 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), então vigente:
Art.264.A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
§1oOcorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato
e deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao
órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 10).
§2oA legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
10, parágrafo único).
§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios. (grifei)
A Recorrente teve ciência, por meio do acórdão, que a DRJ acatou a
documentação apresentada para comprovação de 3 retenções, em substituição a falta de
apresentação do Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte.
Por isso sabia quais documentos comprobatório poderia ter apresentado no recurso voluntário.
E, portanto, os documentos que a Recorrente poderia ter apresentado para
comprovar as retenções, ou são de sua própria lavra (notas fiscais), ou deveriam estar sob sua
guarda (extratos bancários, “francesinha” oficial do banco), que são documentos de suporte para
a escrituração contábil obrigatória.
Assim, por não ter juntados documentos para comprovação das retenções não
confirmadas, mantém-se a decisão recorrida na sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, indefiro a concessão de prazo
suplementar para apresentação de provas e a conversão do julgamento em diligência e, no mérito
voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922462/2013-06

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 952
DF CARF MF
Original